Tribunal: TJES
Processo: 5006455-58.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006455-58.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA REGINA DA PIEDADE e outros

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES NÃO COMPROVADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes em ação de indenização cumulada com declaração de inexistência de débito e repetição de indébito, reconhecendo a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O embargante alega omissão quanto à aplicação da modulação do Tema 929 do STJ e quanto ao abatimento de valores supostamente creditados à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar a modulação de efeitos do Tema 929 do STJ; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise do pedido de compensação de valores alegadamente depositados à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada enfrenta expressamente a modulação de efeitos do Tema 929 do STJ, reconhecendo o marco temporal de 30/03/2021 e aplicando-o corretamente ao caso concreto, em que os descontos iniciaram-se em abril de 2021, não havendo omissão a ser sanada nesse ponto.

4. Quanto ao pedido de compensação de valores supostamente depositados, verifica-se omissão no acórdão quanto à fundamentação para sua rejeição, o que justifica a integração do julgado para afastar dúvida objetiva sobre o ponto.

5. A compensação postulada depende de prova idônea de que os valores foram efetivamente disponibilizados à autora, incumbência que cabia ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, o qual, contudo, não apresentou tal prova em momento processual oportuno.

6. O comprovante de depósito e o próprio contrato objeto de impugnação pela autora foi apresentado apenas em grau recursal, sem que se trate de documentos novos ou cuja obtenção tenha sido impossibilitada anteriormente, sendo sua juntada extemporânea e inadmissível, conforme arts. 434 e 435 do CPC e jurisprudência consolidada.

7. A omissão é suprida sem alteração do resultado do julgamento, que permanece inalterado quanto à condenação imposta ao banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a modulação temporal do Tema 929 do STJ e aplica corretamente o marco fixado.

2. Configura omissão sanável a ausência de fundamentação quanto à rejeição de pedido de compensação de valores alegadamente depositados.

3. A compensação de valores exige prova idônea apresentada no momento processual oportuno, sendo inadmissível a juntada extemporânea de documento preexistente salvo nos casos do art. 435 do CPC.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, II, 434 e 435; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.069.958/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0007099-28.2015.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 02.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 000028393.2017.8.08.0045, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão de id. 16379547, proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, o qual negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença de id. 65548197, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de indenização por danos c/c pedido de declaração de inexistência de débito ajuizada por Tania Regina da Piedade, na qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis
(id. 16379547):

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Tania Regina da Piedade em face do Banco Bradesco S.A., em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que a autora afirma não ter contratado. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação contratual, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes apelaram: o banco pela improcedência total da ação e a autora pela majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para reconhecer a validade do contrato de empréstimo consignado questionado; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado diante da extensão do dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, justificando a inversão do ônus da prova, sendo do banco o encargo de demonstrar a existência e a regularidade da contratação.

4. O banco não apresentou elementos técnicos mínimos que pudessem demonstrar a validade da contratação, como trilha digital, logs de autenticação, gravações ou comprovantes de aceite eletrônico, não se desimcumbindo do seu ônus probatório.

6. Os descontos indevidos, incidentes sobre benefício previdenciário e realizados de forma continuada, extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a indenização por dano moral, conforme pacífica jurisprudência.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, sendo desnecessária a majoração.

8. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, nos termos da orientação do STJ (EAREsp 1.501.756/SC), bastando a violação da boa-fé objetiva, sendo irrelevante a comprovação de má-fé.

9. Considerando que os descontos ilegais iniciaram-se em abril de 2021, aplica-se a modulação firmada pelo STJ para autorizar a devolução em dobro dos valores cobrados após março de 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada, cabendo-lhe o ônus de demonstrar a validade da contratação quando alegada sua inexistência.

2. A ausência de elementos mínimos que evidenciem a contratação, como trilha digital ou instrumento contratual, autoriza a declaração de inexistência do débito.

3. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida nos casos em que verificada violação à boa-fé objetiva, ainda que ausente prova de má-fé.

4. Descontos não autorizados em benefício previdenciário ensejam danos morais, cuja compensação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais mostra-se adequado às peculiaridades do caso. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 5001773-11.2021.8.08.0050, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 19.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000609-94.2022.8.08.0011, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 21.11.2024.

Nas razões de id. 17027093, o embargante sustenta, em síntese, que houve omissão quanto à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que a restituição em dobro deveria observar o marco temporal de 30/03/2021, e, ainda, omissão quanto à compensação de valores supostamente depositados na conta da autora, requerendo pronunciamento expresso acerca do abatimento.

Contrarrazões apresentadas no id. 17128248, pugnando pelo não conhecimento dos embargos e, subsidiariamente, sua rejeição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5006455-58.2023.8.08.0011
Embargante:
Banco Bradesco S.A.
Embargado:
Tania Regina da Piedade
Relator
: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à observância da modulação dos efeitos realizada pelo STJ no Tema 929, relacionada à repetição do indébito e, ainda, quanto ao pedido de compensação de valores alegadamente depositados em favor da autora, ora embargada,

É cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tais vícios - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de Embargos de Declaração devem ser objetivos e não relacionados à discordância com o
decisum
,

visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Tais premissas são pacificamente reconhecidas pela jurisprudência pátria e já foram enfrentadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a exemplo do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.391.876, no qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"[...] Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. [...]"

Pois bem. No que concerne à alegada omissão quanto à modulação dos efeitos, não assiste razão ao embargante, porquanto o voto condutor do acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, delimitando, inclusive, o marco temporal aplicável ao caso concreto, conforme se extrai do seguinte trecho:

“No que tange à repetição do indébito, a sentença alinhou-se à compreensão firmada pela Corte Especial do STJ, segundo a qual a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da prova de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva:

“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”
STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024 (Info 803).

Frise-se que a tese sofreu modulação de efeitos para que, em casos de contrato de consumo que não envolva serviço público, como é o caso dos autos, se a cobrança ocorrer depois de 30/03/2021, o consumidor terá direito à devolução em dobro. No caso concreto, os descontos ilegais iniciaram-se em abril de 2021, aplicando-se, portanto, a devolução em dobro dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.
” (grifo nosso)

Evidencia-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada, com a explicitação da
ratio decidendi
e do enquadramento temporal pertinente, inexistindo, nesse ponto, omissão a ser suprida.

Diversamente, quanto ao pedido de compensação de valores supostamente depositados em conta da autora, assiste parcial razão ao embargante, porquanto não restou expressamente consignado no acórdão a razão pela qual não se acolhe o abatimento pretendido, circunstância que exige a integração do julgado, para afastar dúvida objetiva sobre o enfrentamento específico da alegada tese.

Nesse particular, importa assentar que a compensação postulada pressupõe prova idônea do efetivo depósito ou disponibilização do numerário à autora, ônus que incumbia à instituição financeira, por se tratar de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, embora tenha requerido a compensação, o embargante não comprovou devidamente, em contestação, o alegado depósito, deixando de instruir sua defesa com documentação idônea a demonstrar, de forma inequívoca, a entrada do valor na esfera patrimonial da demandante. Ao revés, o comprovante foi apresentado apenas em sede de apelação, extemporaneamente, consoante documentos juntados ao id. 14470739, o que impede sua consideração como elemento hábil a infirmar o desfecho do julgamento.

Com efeito, a juntada de documentos novos em grau recursal somente é admitida quando destinada a comprovar fatos ocorridos após a petição inicial ou contestação, a depender de quem os apresenta, quando demonstrado que a referida documentação se tornou acessível apenas posteriormente, em conformidade com a regra imposta no art. 435 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, no caso dos autos não se cuida de prova superveniente nem de documento cuja obtenção estivesse impossibilitada ao tempo oportuno, mas de elemento probatório relativo a fato pretérito.

Aliás, o comprovante de depósito, por sua própria natureza, constitui documento emitido e mantido sob a esfera de disponibilidade e controle do próprio banco, o qual detém, desde a origem da relação, pleno acesso à prova da alegada disponibilização do numerário. Não se cuida, portanto, de documento novo, nem de elemento que tenha se tornado acessível apenas posteriormente, mas de peça documental preexistente e inerente à tese defensiva, que deveria ter sido carreada oportunamente aos autos com a contestação, consoante determina o art. 434 do Código de Processo Civil, não incidindo, por conseguinte, a exceção do art. 435 do mesmo diploma.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA . PROVAS PRECLUSAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS . I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por João Luiz Zamborlini contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em face de Banco Bradesco S/A e Bradesco Seguros S/A. O embargante sustenta que a decisão recorrida incorreu em omissão ao não examinar documento comprobatório de requerimento administrativo supostamente realizado antes do fim do prazo prescricional, requerendo a correção do vício e o prequestionamento da matéria. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documento apresentado pelo embargante e se é cabível o prequestionamento requerido. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, esclarecendo que
os documentos foram apresentados apenas em sede recursal, sem justificativa plausível para a não juntada em momento oportuno, o que configura preclusão processual. A juntada de documentos novos em sede de apelação somente é admitida quando destinados a comprovar fatos ocorridos após a petição inicial ou que se tornaram acessíveis posteriormente, o que não ocorreu no caso concreto.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, sendo incabíveis quando utilizados com esse propósito. O prequestionamento para fins de interposição de recurso às Cortes Superiores não justifica, por si só, a oposição de Embargos de Declaração, conforme disposto no artigo 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de Embargos de Declaração, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida.
A juntada extemporânea de documentos em sede recursal não pode ser considerada quando ausente justificativa plausível para sua não apresentação no momento processual adequado.
O prequestionamento, ainda que necessário para a interposição de recurso especial ou extraordinário, não autoriza a oposição de Embargos de Declaração quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2º, 1 .025 e 435. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.069.958/SP, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/08/2022, DJe 26/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 0007099-28.2015 .8.08.0024, Rel. Desª . Janete Vargas Simões, j. 02/10/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001728-74.2019.8 .08.0014, Rel. Des. Substituto Luiz Guilherme Risso, j . 17/10/2024. Vitória/ES, 22 de abril de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00318204420158080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, j. 06/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA - SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO LEGAL – INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO À SEGURADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE DE RECURSO - DOCUMENTO EXISTENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO - INADMISSIBILIDADE. 1. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano ( CC, art. 786) . Todavia, a comprovação do pagamento em tempo próprio é requisito essencial ao exercício do direito de regresso. 3. A juntada de cópia da apólice de seguro, do laudo de sinistro, do atestado de conformidade, de nota fiscal indicando a segurada como tomadora de serviços e do relatório de sinistro simplificado não se presta a comprovar a efetiva realização do pagamento. 4 . É que a juntada de documento após a prolação da sentença só é possível quando se tratar de documento novo ou, ainda, quando comprovado que o documento deixou de ser juntado oportunamente por motivo de força maior ( CPC, art. 435). 5. Hipótese em que o documento de comprovação de pagamento, juntado ao ensejo da interposição do recurso de apelação, já existia ao tempo do ajuizamento da ação regressiva e, portanto, obrigatoriamente deveria ter instruído a inicial . 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00002839320178080045, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA - SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO LEGAL – INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO À SEGURADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE DE RECURSO - DOCUMENTO EXISTENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO - INADMISSIBILIDADE. 1. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano ( CC, art. 786) . Todavia, a comprovação do pagamento em tempo próprio é requisito essencial ao exercício do direito de regresso. 3. A juntada de cópia da apólice de seguro, do laudo de sinistro, do atestado de conformidade, de nota fiscal indicando a segurada como tomadora de serviços e do relatório de sinistro simplificado não se presta a comprovar a efetiva realização do pagamento. 4 .
É que a juntada de documento após a prolação da sentença só é possível quando se tratar de documento novo ou, ainda, quando comprovado que o documento deixou de ser juntado oportunamente por motivo de força maior ( CPC, art. 435).
5. Hipótese em que o documento de comprovação de pagamento, juntado ao ensejo da interposição do recurso de apelação, já existia ao tempo do ajuizamento da ação regressiva e, portanto, obrigatoriamente deveria ter instruído a inicial . 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00002839320178080045, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, j. 14/11/2024)

Assim, para suprir a omissão apontada, integra-se o acórdão embargado para explicitar que o pedido de compensação não merece acolhimento, porquanto ausente comprovação idônea do depósito no momento oportuno, considerando que a documentação apresentada apenas em sede recursal é extemporânea e não se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 435 do Código de Processo Civil, mantendo-se, por conseguinte, a condenação tal como anteriormente fixada.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e OS ACOLHO PARCIALMENTE, exclusivamente para suprir a omissão indicada, integrando o acórdão na forma da fundamentação,
sem efeitos modificativos
, ficando mantido o resultado anteriormente proclamado.

É como voto.